Tribunal: TJSP
Processo: 0002997-43.2015.8.26.0288
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Benedito Antonio Okuno
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Danos Morais - A autora alega ter sido vítima de injustas agressões verbais. A desavença é incontroversa, no entanto, faltam provas sobre as circunstâncias em que ocorreram. A única testemunha diz não se lembrar dos termos pelos quais a vizinha se dirigia à autora. Em relação à responsabilidade civil, para que surja o dever de indenizar, é necessário que o dano sofrido por uma das partes seja

Ementa:
Danos Morais - A autora alega ter sido vítima de injustas agressões verbais. A desavença é incontroversa, no entanto, faltam provas sobre as circunstâncias em que ocorreram. A única testemunha diz não se lembrar dos termos pelos quais a vizinha se dirigia à autora. Em relação à responsabilidade civil, para que surja o dever de indenizar, é necessário que o dano sofrido por uma das partes seja injusto ou desmerecido, sem que a vítima tenha absolutamente contribuído para a existência do transtorno alegado, o que não se comprovou. RECURSO NÃO PROVIDO.